Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-79.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
"MARCA – Ação de obrigação de não fazer c.c. perdas e danos – Autora que tem o registro de marca mista – - Apresentações visuais das marcas distintas – Elemento nominativo da marca do autora que não possui a necessária distintividade – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido."